Tribunal: CARF
Processo: 13807.727803/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.727803/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.191 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
NASCIMBEM BECHTEJEW SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO. NÃO CABIMENTO DE
MULTA POR ATRASO.
Não cabe a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a
declaração foi comprovadamente transmitida dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativa à competência
10/2011.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

O contribuinte apresentou impugnação (e-fl. 03) onde esclareceu que não houve
atraso na entrega da GFIP, a qual foi transmitida em 01/11/2011 (e-fls. 43-47).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.727803/2016-47
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727803/2016-47

A turma julgadora da primeira instância administrativa, sem analisar os
argumentos da peça impugnatória, concluiu pela total improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário (e-fls.41-42), reitera o argumento da impugnação e junta
novamente aos autos os documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação dentro do
prazo, como o protocolo de envio (conectividade social) e as informações da GFIP.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da entrega da GFIP dentro do prazo legal

Conforme se disse no relatório, o ora recorrente esclareceu tanto na impugnação
quanto no presente recurso voluntário, que transmitiu a GFIP da competência 10/2011 na data de
01/11/2011.

Os documentos acostados pelo recorrente com o recurso voluntário (e-fls. 61-67)
já constavam nos autos às e-fls. 43-47 e entendo que comprovam a sua alegação.

Com efeito, o documento de protocolo de envio da GFIP (e-fls. 43 e 61)
demonstra que a transmissão do arquivo se deu em 01/11/2011, como se infere:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727803/2016-47

Os demais documentos acostados contêm as informações lançadas na GFIP e o
demonstram que o número do arquivo corresponde àquele transmitido no prazo legal, a exemplo
do seguinte:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727803/2016-47

Desse modo, não tendo havido qualquer atraso na entrega da GFIP, entendo que a
aplicação da multa é descabida de fundamento jurídico, pela ausência do fato capaz de atrair a
penalidade legalmente prevista - que deve ser afastada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para afastar a aplicação da multa.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital